Tribunal: TJMT
Processo: 1004027-60.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004027-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), HUGO LEONARDO SOUZA BRUNO - CPF: 043.794.101-96 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), KENNER LANGNER DA SILVA - CPF: 735.399.371-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PARA RESPOSTA – INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ e deste Sodalício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004027-60.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO:

HUGO LEONARDO SOUZA BRUNO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO

VOLKSWAGEN S.A.
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada

de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro

Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1030909-24.2020.8.11.0002

ajuizada em desfavor
HUGO LEONARDO SOUZA BRUNO
, que estabeleceu como prazo inicial

para apresentar contestação a data da juntada do mandado nos autos e não da execução da

liminar.

Em suas razões recursais, o agravante alega que conforme disciplina o artigo 3º, §§ 2º, 3º e 4º do Decreto-Lei nº. 911/69, o prazo para apresentar contestação é de 15 (quinze) dias, a contar da execução

da liminar, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para considerar o

termo inicial do prazo para apresentar defesa a partir da execução da liminar.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 17/03/2022, conforme Id
121611453.

Sem contraminuta (Id
125882162).

O preparo foi recolhido no Id 120642985.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual a Magistrada singular
estabeleceu como prazo inicial

para apresentar contestação nos autos da busca e apreensão a data da juntada do mandado e não da execução da

liminar.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) 5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.

6. De acordo com a redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial,
devidamente atualizado
, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.

7. Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro.

8. Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação.

9. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do Novo Código de Processo Civil.

10. Com base no Princípio da Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 911/69.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se”
(Id 55444622 – autos de origem)

De fato, o artigo 3º, § 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, estabelece o prazo para apresentação da contestação em 15 (quinze) dias da execução da liminar, consoante dispositivo,
litteris
:

“Art. 3º (...)

§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias
da execução da liminar
.”

Ocorre que, o referido prazo deve ser interpretado em conjunto com as disposições expressas no Código de Processo Civil e, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, consoante artigo 335, III c/c artigo 231, ambos do CPC.

Isso porque existem precedentes do Superior Tribunal de Justiça posicionando-se neste sentido. Vejam-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969.
PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL
. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA Nº 472/STJ. 1.
Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
. 2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula nº 472/STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

Nessa esteira é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRAZO PARA RESPOSTA – TERMO INICIAL – JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS
– RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.”
(TJ-MT 10017238820228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PARA RESPOSTA – INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ.”
(TJ-MT - AI: 10076807520198110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - DECRETAÇÃO DA REVELIA - AFASTADA -
CONTAGEM INICIAL DO PRAZO PARA A CONTESTAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO E NÃO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ -
CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO A INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA A ANÁLISE DA PEÇA DEFENSIVA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o prazo para a resposta inicia-se a partir da juntada do mandado de citação na ação de busca e apreensão e não da data de execução da liminar. Verificada a tempestividade da contestação apresentada, afasta-se a decretação da revelia com o retorno do processo à instância de origem para a apreciação das teses defensivas. (Ap 51884/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).”
(TJ-MT - APL: 00274278020118110041518842016 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/08/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/08/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022